Tribunal: TJDFT
Processo: 0001755-89.2016.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE. FRAUDE. DEMONSTRAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA. VERACIDADE DA ASSINATURA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE RECURSAL. DANOS MORAIS. REGISTRO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REPARAÇÃO. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano/seguro de saúde, nos termos do Enunciado da Súmula no 608 do STJ
2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil das prestadoras de serviço é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os fatos impeditivos desse direito, nos termos do art. 373, I e II do CPC.
4. Ausente documentos hábeis que demonstrem a contratação do plano/seguro de saúde que originou as dívidas, as operadoras devem responder pelos danos decorrentes de sua falha na prestação dos serviços.
5. A prova não produzida na fase processual adequada acarreta a preclusão consumativa e a desconsideração do que for apresentado de forma extemporânea, salvo se comprovado motivo de força maior, nos termos dos arts. 435 e 1.014 do CPC. Assim, a não comprovação da veracidade da assinatura da contratante na fase processual adequada impossibilita a renovação do tema em sede de recurso.
6. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa.
7. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
8. Este voto foi elaborado em pleno cerco sanitário provocado pela pandemia da doença covid-19. O Poder Judiciário, nesta difícil fase existencial da humanidade, precisa rever não só o conceito de dano moral, construído com excesso de voluntarismo nas últimas décadas, mas, também, os valores fixados em alguns casos. Não é justo nem é razoável impor ou manter condenações por dano moral para qualquer átimo de sensibilidade. Negócios são atividades da vida cotidiana e inadimplência contratual não gera, como regra, dano moral.
9. Haverá, como decorrência dessa pandemia, um aumento exponencial dos litígios por inadimplência contratual e não só. O Poder Judiciário, como nunca, será chamado para impedir que o coronavírus transforme a sociedade em uma barbárie. É preciso conter o ânimo de se ganhar reparação econômica por qualquer desconforto, por qualquer desvio de tempo útil, por qualquer intolerância. E quando for cabível e inafastável a reparação, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, parcimoniosa, considerando, também, o contexto da economia brasileira e mundial, e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes.
10. JOHN M. BARRY descreve, com absoluta atualidade, o que ocorreu na pandemia da gripe espanhola: “O medo começou a fragmentar a cidade. Laços de confiança se romperam. Começaram a surgir sinais não só de nervosismo, mas de raiva, não só de dedos apontados ou de proteção dos próprios interesses, mas sinais de egoísmo em face da calamidade geral. As centenas de milhares de doentes na cidade passaram a ser um fardo pesado demais para carregar. E a cidade começou a explodir em caos e medo.” (A grande gripe. A história da gripe espanhola, a pandemia mais mortal de todos os tempos. Tradução de Alexandre Raposo et al. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2020, p. 375).
11. Não podemos repetir o humano da história, ainda que não tenhamos sido capazes de impedir que flagelo do vírus renascesse um século depois.
12. “Navegar é preciso; viver não é preciso”, constatou Fernando Pessoa. A imprecisão da vida também está presente em um provérbio árabe: “Ninguém pergunta à caravana qual será o seu roteiro no areal. O Deserto, como o Oceano, tem rumos mas não tem estradas.” (HUMBERTO DE CAMPOS, prefácio. Malba Tahan. Mil Histórias sem fim... 12a ed., Rio de Janeiro: Conquista, 1963, p. 18).
13. Se houvesse precisão na vida, certeza de tudo, dos caminhos, dos atalhos, dos desvios, das pedras; se não houvesse percalços, pequenos aborrecimentos, viver seria uma arte insuportável. Mas indenizar os aborrecimentos normais da vida, com indenizações exorbitantes, não fará com que ela tenha um sentido, um caminho preciso. No caso concreto, a indenização parcimoniosa tem caráter excepcional e não visa dar sentido à vida.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.